Tribunal: TJMT
Processo: 0015436-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015436-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F&M CORRETORA DE SEGUROS/LTDA - CNPJ: 70.204.870/0002-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (ADVOGADO), LIONE ALVARENGA - CPF: 037.940.001-45 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GALCORR SEGUROS S/A (APELADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE TRANSMITEM GRAU DE SEGURANÇA NECESSÁRIO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SINISTRO QUE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se apresenta de todo ineficaz para contrariar o boletim de ocorrência, documento público, que goza de presunção juris tantum, quando ao seu aspecto formal e quanto a sua substância.

2. Sendo o condutor do veículo ECOSPORT responsável pela ocorrência do sinistro, uma vez que não observou as regras de trânsito e avançou o sinal vermelho, vindo a colidir com o caminhão da empresa reclamada, não há que se falar em culpa da parte ré pelo evento danoso e nem sequer, no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIONE ALVARENGA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de nº. 0015436-34.2016, ajuizada em face da
CAB CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista, a não realização da audiência de instrução e julgamento.

Narra que, tanto o recorrente quanto a empresa reclamada requereram expressamente a produção de prova testemunhal.

Afirma que a instrução probatória é de suma importância para demonstrar que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do motorista da requerida, haja vista, ter avançado o sinal vermelho.

Destaca que a decisão de improcedência se pautou no sentido de que não existiriam provas da conduta ilícita cometida pelo preposto da reclamada, razão pela qual, insiste na reabertura da instrução processual.

No mérito, pugna pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais e materiais experimentados.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id’s. 74265560 e 74265561, pugnando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente cumpre destacar que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Na hipótese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor relatou que na data de 20/03/2016, por volta das 03h:20min conduzia seu veículo ECOESPORT, placa NJC – 4083, pela Av. XV de novembro sentido cidade de Várzea Grande, momento que abalroou fortemente ao veículo/caminhão da empresa requerida, que cruzava a Av. Beira Rio e avançou o sinal vermelho.

Destacou que enquanto conduzia seu veículo percebeu que o semáforo que fica no cruzamento das citadas avenidas, estava verde para o seu prosseguimento, destino à Várzea Grande, logo, estaria fechado (vermelho) para os condutores que trafegavam pela Av. Beira Rio.

Disse que sofreu diversas lesões, razão pela qual foi encaminhado imediatamente para o Pronto Socorro de Cuiabá, o que impossibilitou de lavrar o Boletim de Ocorrência naquela oportunidade.

Falou que, devido a conduta ilícita cometida pelo motorista da reclamada, seu veículo ficou totalmente destruído/perda total, desse modo, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais e materiais suportados, atribuindo a causa o valor de R$ 59.140,00 (cinquenta e nove mil cento e quarenta reais).

Em sua defesa, a concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto rechaçou as alegações do reclamante, afirmando que foi ele quem deu causa à ocorrência do sinistro, haja vista ter avançado o sinal no estágio vermelho – trouxe aos autos diversas notificações do DETRAN-MT e SEMOB-Cuiabá referentes a infrações de trânsito anteriores anotadas sob o veículo da parte autora (excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, etc.), pelas quais buscou demonstrar que o requerente é condutor contumaz na prática de ilícitos em vias públicas. (ID. 74265461)

Denunciou à lide a GALCORR SEGUROS S/A, uma vez que firmou contrato de seguro contra danos causados a terceiros.

Depois de apresentadas as impugnações às contestações, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa, haja vista, a não realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas para melhor elucidação da lide.

Sem razão a apelante.

Isso porque, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, bem como indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias para resolução da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.
(...) (Ap 101960/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

Com efeito, o apelante segue alegando que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista da apelada, que ao chegar no cruzamento avançou o sinal vermelho.

Assim, pugna pela condenação da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto à pena pecuniária a título de indenização pelos danos de ordem morais e patrimoniais experimentados.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que da análise dos documentos carreados aos autos
, máxime o Boletim de Ocorrência e fotos do local do sinistro, não pairam dúvidas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente, que ao conduzir seu veículo não utilizou do dever de cautela necessária conforme o caso requer, ao contrário, pelo que das fotos constam (frente do veículo do autor totalmente destruída) é de nítida percepção que encontrava em velocidade muito superior à permitida para o local.

Além disso, cumpre destacar que a autoridade policial que esteve no local, ao lavrar o Boletim de Ocorrência, fez constar que foi o motorista da ECOSPORT/parte autora que avançou o sinal vermelho e colidiu com a lateral esquerda do caminhão da requerida. (ID. 74262989)

E para que dúvidas não remanesçam, cumpre destacar excerto do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial:

“
FOMOS ACIONADOS VIA RÁDIO PELO CIOSP, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TRANSITO DE NATUREZA COLISÃO, CHEGAMOS NO LOCAL
NOTAMOS QUE O TEMPO ESTAVA BOM, PISTA SECA E SINALIZADA, VERIFICAMOS PELOS VESTÍGIOS DA OCORRÊNCIA E POR INFORMACÃO QUE; O CONDUTOR DO V-O1, TRAFEGAVA PELA AVENIDA BEIRA RIO, BAIRRO DO PORTO, SENTIDO PORTO X PONTE SERGIO MOTA, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, O CONDUTOR DO V-02 QUE TRAFEGAVA POR ESTA AVANÇOU O SINAL VERMELHO E COLIDIU COM A LATERAL ESQUERDA CENTRO DO V-01
...” (negritei)

Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos reflete grau de segurança considerável para o julgamento da lide, bem como, a identificação dos autores/responsáveis pelo acontecimento do fato.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA ESCLARECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SUSPEITA - MOTORISTA CAUSADOR DO DANO - ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MATERIAIS SEM OBJETO RECURSAL - ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITE RECURSAL - DANOS MORAIS CONSOLIDADOS - PERDA DE ENTE DA FAMÍLIA - PAI E ESPOSO - VALOR - DECOTAÇÃO PARA PATAMAR DENTRO DO ESTABELECIDO PELA CÂMARA - DENUNCIAÇÃO A LIDE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS CORPORAIS INEXISTENTES - DANOS MORAIS - OBRIGAÇÃO - LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se apresenta de todo ineficaz para contrariar o laudo técnico, documento público, que goza de presunção juris tantum, quando ao seu aspecto formal e quanto a sua substância.

O juiz pode indeferir provas inúteis e protelatórias como a do motorista causador do acidente por este ter interesse na causa, já que, a empresa pode contra ele se voltar em ação de regresso.
(...). (N.U 0002269-45.2008.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 20/03/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – COLISÃO NO CRUZAMENTO – MICRO-ÔNIBUS E MOTOCICLETA – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DO SEMÁFORO – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), bem como das declarações e dos depoimentos das testemunhas que presenciaram o sinistro, verifica-se que, de fato, o filho da autora, condutor da motocicleta, não observou as normas de trânsito visto que avançou sinal vermelho, não tendo a prudência necessária ao passar pelo cruzamento e respeitar a sinalização do semáforo – causa determinante para o acidente –, vindo a colidir com o micro-ônibus que tinha o sinal verde para realizar a travessia, não há demonstração de culpa da parte ré pelo evento danoso que culminou com a morte do motociclista.

Não se desincumbindo a requerente do ônus de comprovar a responsabilidade da empresa de ônibus pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), sendo certo que esta última atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.
(...) (N.U 0011615-73.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021